Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO. (TEMA 1.082/STJ). ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DO MONTANTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. DOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. MULTA COMINATÓRIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A preliminar suscitada de não conhecimento do apelo, em razão da ausência de provas capazes de infirmar a r. sentença deve ser rejeitada, porquanto a análise das provas confunde-se com o mérito.
2. Carece de interesse recursal o apelante que pleiteia a revogação da gratuidade de justiça, quando inexiste concessão do benefício à parte contrária.
3. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula no 608/STJ).
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial no 1.842.751/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
5. A jurisprudência do STJ orienta que é possível a resilição unilateral e imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses e de que haja notificação prévia do contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, o que não ocorreu no caso em desate.
6. Esta Corte reconhece que o cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde, ainda que permitido pela legislação e normas regulamentares, mostra-se abusivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial à sua sobrevivência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e do Tema 1.082 do STJ.
7. Compartilho do entendimento de que a rescisão contratual, pura e simples, não enseja reparação moral, hipótese diversa do caso em desate. A rescisão ilícita, realizada durante tratamento de câncer do segurado, configura o nexo de causalidade.
8. Em relação ao quantum, a condenação fixada na instância de origem (R$ 10.000,00) não se revela excessiva, porque atende às peculiaridades do caso em desate, de descontinuidade do tratamento de paciente idoso (66 anos), com recidiva de Neoplasia Maligna de Laringe, interrompido em razão da abusividade da operadora de saúde.
9. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento", em obediência ao escólio jurisprudencial, Súmula 362, do col. STJ.
10. Em relação aos juros de mora, o autor não possui interesse recursal, porquanto as razões recursais convergem aos termos da r. sentença.
11. A comprovação de que o plano de saúde se encontra ativo, sem apontar a data em que cumprida a ordem judicial, não tem o condão de afastar o descumprimento pretérito da decisão liminar e a multa cominatória dele decorrente.
12. Considerando o caso concreto e a jurisprudência deste Tribunal, bem como o caráter coercitivo e não indenizatório que se reveste a multa, mostra-se cabível a redução da astreinte para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o valor fixado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se configura excessivo.
13. Apelo parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido.